Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME AMBIENTAL. ART. 49 DA LEI N. 9.605/98. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA E MÍNIMA OFENSIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. PENA EXCLUSIVA DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime descrito no artigo 49 da Lei n. 9.605/98, imputando-lhe pena de 3 (três) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pela VEPEMA.

2. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença (ID n. 28616229).

3. Em seu recurso, o réu defendeu preliminarmente a violação ao princípio da correlação. Isso porque, embora a denúncia narre que o apelante, de forma consciente e voluntária, utilizou motosserra em vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente (art. 51 da Lei n. 9605/98.), a r. sentença condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 49 da Lei n. 9605/98. No mérito, arguiu não haver prova suficiente para embasar um decreto condenatório, mormente porque não se produziu laudo pericial. Por outro, que o fato é atípico, pois o ato de podar uma planta, por si só, não é suficiente para afirmar que houve a destruição, a danificação, a lesão ou o maltrato de plantas de ornamentação. Assim, deve ser reconhecida a mínima ofensa ao bem jurídico tutelado e afastada a atipicidade material da conduta. Por fim, subsidiariamente, quanto à pena aplicada, pugnou pela aplicação da pena exclusiva de multa.

4. Princípio da correlação. O instituto da ‘emendatio libelli’ se configura quando o Juiz, mantendo-se fiel à descrição dos fatos contida na denúncia, sem modificá-la, atribui-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave, pois a narração fática, além de permanecer intocada, é de pleno conhecimento do réu desde o início da ação penal, sendo certo que ele se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica deles extraída. No caso, o juízo a quo, ao sentenciar e sem alterar os fatos descritos na denúncia, condenou o réu pelo crime previsto no art. 49 da Lei n. 9605/98, sendo que as circunstâncias fáticas narradas no decreto condenatório não divergiram daquelas citadas na denúncia, nem mesmo das provas orais coligidas aos autos, afastando-se a ofensa ao princípio da correlação. Preliminar afastada.

5. Comete o delito previsto no art. 49 da Lei n. 9605/98 quem “Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia”.

6. Para a configuração do delito do tipo distrito no art. 49 da Lei de Crimes Ambientais não é requisito que a conduta ocorra em área pública ou de preservação ambiental, podendo ser inclusive em propriedade privada.

7. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. A materialidade e autoria do crime em comento restaram sobejamente demonstradas, em especial pelo registro de atividade policial n. 180295-2020 (ID 28377148), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

8. Quanto à prova oral produzia em juízo, transcreve-se, oportunamente, trecho da sentença: “(...) A testemunha Jussiara Lopes, policial militar, informou que no dia dos fatos foram acionadas e, ao chegarem ao local, verificaram que o acusado efetuava o corte de uma árvore, utilizando uma motosserra, sem autorização do órgão competente.(...). Esclareceu que foi cortada "bastante coisa" da árvore e que, na oportunidade, Joarez disse que tinha ciência da legislação ambiental, mas não se recordou se Joarez informou possuir licença para portar e utilizar a motosserra. A testemunha Nayara Batista Machado noticiou que, na época dos fatos, residia no local, e acordou com o barulho do corte da árvore, utilizando uma motosserra, tendo verificado que a poda não era "oficial". Disse que desceu até o restaurante e perguntou se havia autorização para o trabalho, oportunidade em que responderam positivamente, mas não apresentaram, razão pela qual entrou em contato com a polícia ambiental e a fiscalização chegou ao local. Precisou que a árvore se encontrava na área pública e que ficou muito danificada, pois os galhos cortados foram os maiores, o que resultou na incidência de sol na janela da depoente. (...) Durante o interrogatório judicial, o acusado confirmou que efetuou a poda dos galhos da árvore que estavam do lado do bloco, utilizando a motosserra, a pedido de Djalma; que possui licença para utilizar a motosserra”.

8. Portanto, o relato das testemunhas, aliadas a ocorrência policial e fotos não deixam dúvidas quanto à materialidade e à autoria dos fatos.

9. Inaplicável na espécie a atipicidade material da conduta ou princípio da insignificância, uma vez que, em se tratando de crime ambiental, o bem tutelado é o meio ambiente e sua preservação para as gerações presentes e futuras - princípio da equidade intergeracional, além do que se insere no direito coletivo.

10. Quanto ao pedido de aplicação exclusiva da multa, salienta-se que nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, o Magistrado possui discricionariedade na aplicação das penas. Nesse passo, esclareceu o magistrado sentenciante que: “(...) Deixo de fixar alternativamente ou cumulativamente a pena de multa, uma vez que vislumbro que a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos terá um caráter sancionador mais efetivo”. Por fim, não é o julgador obrigado a aplicar somente a de multa, isoladamente (STF - HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Irreparável, portanto, a sentença.

11. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Acórdão elaborado na forma do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.